Tribunal: TJSP
Processo: 1010655-32.2022.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação – Ação indenizatória – Transporte aéreo internacional – Ressarcimento de valores em virtude de cancelamento de passagem aérea motivado por óbito de familiar - Pedidos procedentes para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$19.440,46 gastos na aquisição de passagens aéreas, e R$1.564,36 a título de taxas aeroportuárias, retendo o percentual de 5% a título de multa

Ementa:
Apelação – Ação indenizatória – Transporte aéreo internacional – Ressarcimento de valores em virtude de cancelamento de passagem aérea motivado por óbito de familiar - Pedidos procedentes para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$19.440,46 gastos na aquisição de passagens aéreas, e R$1.564,36 a título de taxas aeroportuárias, retendo o percentual de 5% a título de multa compensatória – Pleito de reforma – Impossibilidade – Ilegitimidade passiva "ad causam" – Descabimento – Empresa aérea requerida que integra a cadeia de consumo – Responsabilidade que decorre do inexorável nexo de causalidade que se verifica entre a conduta de ambas as empresas e o prejuízo advindo ao consumidor - Responsabilidade solidária da empresa ré pelos danos causados aos consumidores, nos termos do artigo 7o, parágrafo único, do CDC - Vínculo inserido no âmbito das relações de consumo – Responsabilidade objetiva da empresa requerida – Inteligência do artigo 14, do CDC - Conduta, nexo de causalidade e dano comprovado – Falha na prestação do serviço configurada – Dever de indenizar - Dano material oriundo do cancelamento das passagens que se operou por motivo justo (óbito do genitor do autor) - Cláusula de cancelamento que estabelece o percentual de 60% do valor da tarifa - Cláusula que constitui prática abusiva na relação de consumo, por implicar vantagem exagerada em detrimento do consumidor – Nulidade – Inteligência dos artigos 51, IV, XV, e §1o, I, II e III, do Código de Defesa do Consumidor – Manutenção do valor fixado – Sentença mantida – Recurso improvido.